Tribunal: TJSP
Processo: 1001423-84.2021.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Prestação de serviços educacionais. Programa UNIESP PAGA. Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES. Recusa de quitação do financiamento por parte das instituições de ensino. Sentença de procedência. Insurgência dos réus Banco do Brasil e UNIESP. i) Nulidade da sentença. Inocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Prestação de serviços educacionais. Programa UNIESP PAGA. Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES. Recusa de quitação do financiamento por parte das instituições de ensino. Sentença de procedência. Insurgência dos réus Banco do Brasil e UNIESP. i) Nulidade da sentença. Inocorrência. Produção de provas oportunizada em primeiro grau de jurisdição. Partes que pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito, não havendo que se falar em inobservância do art. 357 do CPC. Preliminar de mérito afastada; ii) Apelo do réu Banco do Brasil, que repetiu os fundamentos da contestação. Inobservância dos motivos adotados pelo juízo a quo e, portanto, do princípio da dialeticidade recursal. Descumprimento do disposto no art. 1.010, III, do CPC/15. Aplicação do art. 932, III, da Lei Civil Adjetiva; iii) Alegação de ilegitimidade passiva da ré Universidade Brasil que não merece prosperar. Universidade responsável pela divisão de registro acadêmicos das demais rés, o que indica sua condição de fornecedora de serviço e atesta a sua legitimidade; iv) Inocorrência de prescrição. Prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco anos, a contar do suposto inadimplemento contratual das rés, ocorrido em 10/07/2019. Pleito tempestivo. Prejudicial de mérito afastada. MÉRITO RECURSAL. Ré UNIESP que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, consubstanciado na apresentação de documento idôneo assinado pelo autor, no qual ele se compromete ao cumprimento das obrigações alegadas. Lei no 10.260/2001 alterada pela Medida Provisória no 1.090/2021, que estabeleceu novas possibilidades de abatimento da dívida do FIES não se estende às instituições de ensino. Decisão mantida. Honorários sucumbenciais majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ UNIESP NÃO PROVIDO.